Tribunal: TRF3
Processo: 5077241-13.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
381/689)

5077241-13.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077241-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO BICUDO GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO CALOR. PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente, reconhecendo a especialidade com base em laudo pericial judicial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (DER) e determinando a correção monetária pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Federal é competente para o feito e se é válida a prova pericial produzida em juízo independentemente da apresentação prévia de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se restou caracterizada a especialidade pelo calor; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros ante a produção da prova essencial apenas em juízo (Tema 1.124/STJ); e (iv) os índices de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal detém competência absoluta para processar demanda de concessão de benefício previdenciário. A ausência de apresentação de PPP na via administrativa não nulifica a instrução nem impede a realização de perícia judicial, sobretudo quando demonstrada a tentativa frustrada de obtenção dos formulários pelo segurado junto às empregadoras, prestigiando-se a inafastabilidade da jurisdição e a busca pela verdade real.

4. O laudo pericial judicial atestou a exposição ao agente físico calor em patamar significativamente superior aos limites de tolerância legais e regulamentares (31,6 oC), caracterizando a nocividade da atividade, independentemente da nomenclatura formal do cargo, em obediência ao princípio da primazia da realidade.

5. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124 (item 2.3), quando a prova apta ao reconhecimento do direito é produzida exclusivamente em juízo (como no caso de perícia judicial para aferição de atividade especial), não tendo sido levada ao conhecimento da Administração, o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) deve recair na data da citação válida.

6. A percepção do benefício de aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade laborativa nociva à saúde ou à integridade física, consoante o Tema 709 da Repercussão Geral do STF.

7. A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida em parte para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB) na data da citação e para determinar a observância do Tema 709 do STF.

Tese de julgamento: "1. A ausência de formulários PPP na via administrativa não nulifica a instrução quando a prova técnica judicial é conclusiva quanto à nocividade. 2. Aferida a especialidade exclusivamente por prova pericial produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data da citação válida da autarquia previdenciária, nos termos do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 8o; Emenda Constitucional no 113/2021; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, Tema Repetitivo 905; STF, Tema de Repercussão Geral 709; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077241-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

APELADO: JOSE ROBERTO BICUDO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ ROBERTO BICUDO GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que busca o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais (exposição ao calor) para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 282866416) julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como especiais os períodos de 01/09/1986 a 12/11/2019, nos quais o autor exerceu a função de chapeiro. Consequentemente, o juízo de origem condenou a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria especial (B/46) desde a data do requerimento administrativo (DER em 22/11/2022), com o pagamento das prestações vencidas acrescidas de consectários legais.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 282866421). Preliminarmente, arguiu a necessidade de submissão do julgado ao reexame necessário, por tratar-se de sentença ilíquida, bem como a incompetência da Justiça Federal e a nulidade da perícia judicial por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova técnica não supre a ausência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). No mérito, sustentou a impossibilidade de enquadramento da função de chapeiro por categoria profissional e questionou a metodologia de aferição do calor (IBUTG), alegando falta de representatividade das medições e ausência de calibração dos equipamentos. Defendeu, ainda, que os efeitos financeiros de eventual reconhecimento da especialidade devem retroagir apenas à data da juntada do laudo pericial em juízo.

Quanto aos pedidos subsidiários e consectários, a autarquia requereu: a) a observância da prescrição quinquenal; b) a aplicação do Tema 709 do STF quanto à vedação de permanência em atividade nociva; c) a intimação da parte autora para apresentar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 (regras de acumulação da EC 103/2019); d) a fixação de honorários advocatícios em observância à Súmula 111 do STJ; e) o reconhecimento da isenção de custas processuais; f) o desconto de valores pagos administrativamente ou de benefícios inacumuláveis, inclusive eventuais montantes recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. Por fim, apresentou prequestionamento da matéria para fins recursais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 282866428), em que pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida, ressaltando a higidez do laudo pericial judicial que constatou exposição térmica acima dos limites de tolerância.

Após, os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O INSS requer, em suas razões de apelação, que a fixação dos honorários advocatícios observe os ditames da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pugna pela incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Ocorre que o juiz sentante, ao proferir a condenação, já determinou de forma expressa a incidência da referida súmula, limitando a base de cálculo da verba honorária às prestações vencidas até a data da prolação da sentença. De igual modo, a sentença já determinou expressamente a incidência da referida Emenda Constitucional no 113/2021 para fins de atualização monetária e compensação da mora a partir de 09/12/2021.

Inexiste, portanto, sucumbência ou utilidade prática na insurgência da autarquia nestes particulares. Sendo assim, não conheço do recurso de apelação nestes tópicos, por manifesta ausência de interesse recursal.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação do INSS quanto aos demais pontos.

Da Remessa Necessária

O INSS requer, em suas razões recursais, o conhecimento da remessa necessária, sob o argumento de que a sentença proferida seria ilíquida. Contudo, o pleito não merece prosperar.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença não tenha fixado o montante exato da condenação, é evidente que o proveito econômico almejado (relativo às parcelas vencidas do benefício de aposentadoria especial desde a DER, em 2022) não excede, nem remotamente, o referido limite legal, especialmente considerando o valor atribuído à causa (R$ 14.544,00) e o curto lapso temporal transcorrido. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária formulado pelo INSS.

ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Da Competência da Justiça Federal

A autarquia previdenciária argui a incompetência da Justiça Federal para apreciar questões relativas à retificação ou fornecimento de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sob o argumento de que tais pleitos seriam afetos à Justiça do Trabalho. A preliminar deve ser rejeitada.

A presente ação tem como objeto principal a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria especial), matéria que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais e a valoração do meio de prova adequado (seja formulário, seja perícia judicial) constituem questões estritamente prejudiciais e inerentes à resolução do litígio de natureza previdenciária, não havendo qualquer invasão na competência laboral.

Da Nulidade da Sentença e da Perícia Judicial

INSS sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da instrução processual, ao argumento de que o juízo de origem deferiu a produção de perícia técnica sem que a parte autora tivesse colacionado os formulários PPP ou LTCAT emitidos pelas empresas (tanto as baixadas quanto as ativas), o que violaria o sistema de prova legal.

A tese não prospera. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC), conferindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as diligências necessárias à elucidação dos fatos (artigo 370 do CPC).

No âmbito judicial, a exigência administrativa de apresentação exclusiva do PPP não ostenta caráter de prova legal absoluta. A perícia técnica, realizada por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e, muitas vezes, superior à documentação patronal, mormente quando elaborada de forma indireta (por similaridade) para empresas já extintas ou diretamente em estabelecimentos ativos.

Ademais, no caso dos autos, cumpre ressaltar que a parte autora demonstrou ter diligenciado ativamente junto às empregadoras na tentativa de obtenção dos referidos formulários previdenciários, não obtendo, contudo, qualquer resposta, conforme se verifica da documentação comprobatória anexada aos autos (Id ́s. 282866281 a 282866335).

A recusa ou inércia das empresas em fornecer o documento espelhando a realidade do ambiente laboral não pode obstar o direito do segurado à inafastabilidade da jurisdição, à ampla defesa e à demonstração da nocividade, justificando plenamente a realização da prova técnica pelo juízo. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Do Reconhecimento da Atividade Especial

A controvérsia de mérito recai sobre o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/09/1986 a 12/11/2019, interregnos em que a parte autora, embora registrada em alguns vínculos como "balconista", exercia efetivamente a função de "chapeiro" em padarias e lanchonetes.

Inicialmente, impõe-se a aplicação do princípio da primazia da realidade. O enquadramento jurídico para fins previdenciários não se vincula exclusivamente à nomenclatura formal do cargo anotada na CTPS, mas às reais atribuições desempenhadas pelo trabalhador e à sua efetiva exposição aos agentes nocivos.

Para a averiguação da nocividade, o juízo de origem designou laudo pericial judicial (laudo de ID 282866403). O perito compareceu aos endereços das empresas ainda ativas (como a Padaria São João II) e utilizou esses mesmos ambientes como paradigma para as empresas já baixadas, atestando a inegável similaridade das atividades e do maquinário (chapas a gás em espaço de copa).

Sob o aspecto técnico, a perícia aferiu a exposição habitual e permanente ao agente físico calor, registrando a marca de 31,6 °C (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG).

O INSS impugna a metodologia do laudo, apontando suposta ausência de medição representativa de 60 minutos e de estipulação da taxa de metabolismo. Ocorre que o perito judicial consignou expressamente em seu laudo que a avaliação foi realizada conforme as diretrizes da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) e das Normas de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro. Ademais, a função de chapeiro enquadra-se como atividade de metabolismo moderado a pesado, em razão do trabalho contínuo em pé e da movimentação dos braços frente à fonte de irradiação térmica.

Para tais níveis de metabolismo, os limites de tolerância previstos no ordenamento jurídico variam de forma restrita (28 °C para trabalho pesado contínuo sob a égide dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; e entre 25,0 °C e 30,0 °C, a depender do regime de descanso, segundo o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 15). A medição apurada pelo expert judicial (31,6 °C) suplanta de forma eloquente e inequívoca todos os limites de tolerância estatuídos na legislação previdenciária e trabalhista, em qualquer época da prestação do serviço.

Assim, por se tratar de avaliação técnica robusta que reflete exposição excessiva ao calor, as eventuais omissões formais levantadas pela autarquia não têm o condão de desconstituir as conclusões do perito oficial. Resta mantido, portanto, o reconhecimento da especialidade de todo o período pugnado na exordial.

Dos Efeitos Financeiros e o Tema 1124 do STJ

O INSS postula que, em caso de manutenção do reconhecimento do direito, os efeitos financeiros sejam fixados na data da juntada do laudo pericial ou da citação, porquanto a prova que amparou o direito (a perícia judicial) não foi submetida previamente à via administrativa.

A questão encontra-se hoje pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, fixou teses vinculantes acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não é submetida ao crivo administrativo.

A tese 2.3 do aludido Tema preceitua expressamente que: "Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ".

No presente caso concreto, embora o interesse de agir se encontre caracterizado pelo indeferimento do pedido, a comprovação efetiva da especialidade decorrente do agente físico calor, imprescindível à concessão da aposentadoria especial, ocorreu exclusivamente por meio da prova pericial judicial produzida durante a instrução do feito.

Assim, em estrita obediência ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo. O termo inicial dos efeitos financeiros (Data de Início do Benefício - DIB) não deve retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER), mas sim ser fixado na data da citação válida do INSS na presente ação.

No que se refere à prescrição quinquenal, observo que o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) foi fixado na data da citação, de modo que não há que se falar em prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Logo, inexistem parcelas prescritas a serem decotadas.

Do Tema 709 do STF - Vedação à Permanência em Atividade Nociva

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de observância do Tema 709 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 791.961). A Suprema Corte assentou a constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991, definindo que é vedada a percepção conjunta da aposentadoria especial com o exercício de atividade laborativa nociva à saúde ou à integridade física.

Assim, fica determinado que a implantação e o pagamento da aposentadoria especial deferida nestes autos estão condicionados ao afastamento da parte autora de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Caso o segurado continue a exercer ou retorne a atividade nociva, o benefício deverá ter seu pagamento suspenso pela autarquia, nos termos da fundamentação vinculante da Corte Constitucional.

Dos consectários legais e dos descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Das Custas e dos Honorários Advocatícios

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o provimento parcial do recurso do INSS, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo a verba honorária tal como fixada na sentença de origem.

Do Prequestionamento

No que tange ao prequestionamento da matéria para fins recursais, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e resolva a controvérsia em sua inteireza, tal como ocorre nestes autos. De todo modo, dou por expressamente prequestionada a matéria suscitada, a fim de evitar a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente protelatória.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB) na data da citação e para determinar a observância do Tema 709 do STF.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO CALOR. PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial procedente, reconhecendo a especialidade com base em laudo pericial judicial, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (DER) e determinando a correção monetária pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Federal é competente para o feito e se é válida a prova pericial produzida em juízo independentemente da apresentação prévia de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se restou caracterizada a especialidade pelo calor; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros ante a produção da prova essencial apenas em juízo (Tema 1.124/STJ); e (iv) os índices de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal detém competência absoluta para processar demanda de concessão de benefício previdenciário. A ausência de apresentação de PPP na via administrativa não nulifica a instrução nem impede a realização de perícia judicial, sobretudo quando demonstrada a tentativa frustrada de obtenção dos formulários pelo segurado junto às empregadoras, prestigiando-se a inafastabilidade da jurisdição e a busca pela verdade real.

4. O laudo pericial judicial atestou a exposição ao agente físico calor em patamar significativamente superior aos limites de tolerância legais e regulamentares (31,6 oC), caracterizando a nocividade da atividade, independentemente da nomenclatura formal do cargo, em obediência ao princípio da primazia da realidade.

5. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124 (item 2.3), quando a prova apta ao reconhecimento do direito é produzida exclusivamente em juízo (como no caso de perícia judicial para aferição de atividade especial), não tendo sido levada ao conhecimento da Administração, o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) deve recair na data da citação válida.

6. A percepção do benefício de aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade laborativa nociva à saúde ou à integridade física, consoante o Tema 709 da Repercussão Geral do STF.

7. A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida em parte para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB) na data da citação e para determinar a observância do Tema 709 do STF.

Tese de julgamento: "1. A ausência de formulários PPP na via administrativa não nulifica a instrução quando a prova técnica judicial é conclusiva quanto à nocividade. 2. Aferida a especialidade exclusivamente por prova pericial produzida em juízo, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data da citação válida da autarquia previdenciária, nos termos do Tema 1.124 do STJ."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 496, I e § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57, § 8o; Emenda Constitucional no 113/2021; Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979; Norma Regulamentadora no 15 (NR-15).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124; STJ, Tema Repetitivo 905; STF, Tema de Repercussão Geral 709; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIB) na data da citação e para determinar a observância do Tema 709 do STF., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão